Tribunal: TJDFT
Processo: 0708991-53.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRARRAZÕES DO SEGUNDO APELADO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO FINANCIADO, CELEBRADO EM 21.08.2019, ADQUIRIDO NA CONCESSIONÁRIA NASA CAMINHÔES. SUCESSIVAS ALIENAÇÕES. VERDADEIRO IMBRÓGLIO. SUPOSTO NÃO REPASSE DO VALOR DO ÁGIO À PROPRIETÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. BOA-FÉ. VENDA A NON DOMINO. NÃO CARECTERIZADA. TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA O NOME DE OUTREM. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A QUAL RECOMENDA A MANUTENÇÃO DO STATUS QUO, COMO DECIDIDO NA SENTENÇA. SOB PENA DE SURGIMENTO DE NOVO IMBROGLIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO FIXADA NA SENTENÇA. REVISÃO DE OFÍCIO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença, proferida em ação indenizatória, que julgou os pedidos iniciais improcedentes. 1.1. A recorrente postula a reforma da sentença, para condenar os apelados a pagarem indenização, seja de forma individual ou solidária, no montante de R$ 240.604,38, correspondente ao valor do ágio do veículo objeto da lide. Alternativamente, pede seja restabelecido o status quo ante, com a apreensão do veículo com quem quer que esteja e devolução a sua legítima proprietária.
2. As contrarrazões ao apelo ofertadas pelo segundo recorrido não podem ser conhecidas, uma vez que apresentadas intempestivamente.
3. Cinge-se a controvérsia na responsabilização dos apelados pelos danos materiais decorrentes da compra e venda de caminhão financiado, de propriedade da apelante, sem que houvesse o pagamento do ágio correspondente. 3.1. Segundo afirma a recorrente, a responsabilidade do primeiro apelado estaria em sua desídia de, ao adquirir o caminhão, realizar o pagamento não diretamente à legítima proprietária, mas sim ao terceiro possuidor do bem, que não detinha autorização para vendê-lo. Por sua vez, a responsabilidade da instituição financeira apelada residiria no ato de transferir o contrato de financiamento do veículo para o nome de outrem, sem o consentimento da recorrente.
4. No caso dos autos, depreende-se que o caminhão foi entregue pelo representante legal da apelante para terceiro, como forma de pagamento de negociação realizada entre ambos para a aquisição de uma fazenda. 4.1. Destarte, “a propriedade dos bens móveis se transfere pela simples tradição. O registro no Departamento de Trânsito, por meio do documento de transferência respectivo, constitui ato posterior à transmissão do domínio, relacionado ao controle administrativo exercido pela aludida autarquia.” (07060949420188070009, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 13/5/2021). 4.2. Na posse do veículo, o terceiro realizou a venda do ágio para o primeiro apelado, tendo sido celebrado contrato de compra e venda diretamente entre o primeiro recorrido e o representante legal da empresa, o que revela o consentimento desta com a transação, fato corroborado pelo depoimento das duas testemunhas e pelos áudios anexados ao feito. 4.3. Quanto à alegação de inexistência de reconhecimento de firma no contrato, é certo que o Código Civil não exige sejam as assinaturas reconhecidas para admitir o valor probatório do documento, ao estabelecer, em seu art. 221, que “o instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor”. 4.4. Assim, não há se falar de venda a non domino, devendo-se manter hígido o contrato celebrado com o primeiro apelado, presumidamente de boa-fé, o qual realizou o pagamento do ágio na forma acordada entre as partes e assumiu as prestações do financiamento. 4.5 Outrossim, verifica-se a criação de um verdadeiro imbróglio; desconstitui-lo implicaria na criação de um novo imbróglio, que dificilmente seria resolvido, motivos pelos quais, impõe-se a manutenção das coisas tal qual se encontram, como corretamente decidido pelo nobre Magistrado.
5. A apelante não pode alegar desconhecimento ou prejuízo advindo da situação (transferência do caminhão pelo banco), tendo em vista que restou expressamente previsto no contrato de compra e venda do caminhão que as prestações do financiamento seriam assumidas pelo primeiro apelado.
6. Nessa linha de intelecção, incabível o acolhimento do pedido alternativo para devolução do veículo à apelante e retorno das partes ao status quo ante.
7. A sentença condenou a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, sendo 5% para cada advogado, sobre o valor da causa, frise-se, (indicado, na inicial, em R$ 240.604,38), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
8. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para o recorrente sucumbente. 8.1. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais devidos por R. E. Representações Comerciais Ltda. – ME para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e ao Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. 8.2. Mantida a distribuição igualitária da referida verba sucumbencial na proporção de cinquenta por cento (50%) para os advogados de Cezar Cordeiro de Farias e de cinquenta por cento (50%) para os patronos constituídos pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A.
9. Recurso improvido.